Tribunal: TJDFT
Processo: 0725916-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO CAUTELAR FUNDAMENTADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. APREENSÃO DE 1KG DE COCAÍNA. MULA DO TRÁFICO” NÃO AUTORIZA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
No caso em análise, não restou demonstrado nenhum ato que pudesse revelar alguma ilegalidade ou abuso de poder que ameaçasse a liberdade de ir e vir do paciente, e sim apenas o regular direito do Estado em exercer seu poder jurisdicional.
Mantém-se a prisão preventiva quando atende aos requisitos legais, pois além de a pena máxima prevista para o delito imputado ser superior a quatro anos, resta evidente o perigo para a ordem pública, em razão da gravidade do delito, em concreto e da grande quantidade da droga, cerca de 1 kg de cocaína, mormente quando os elementos de convicção são bons no sentido de indicar a materialidade delitiva e a autoria imputada ao paciente.
A tese defensiva de ser o paciente mera 'mula' não é capaz de desconstituir a prisão preventiva

Ordem denegada.